Tribunal: TJES
Processo: 5000610-68.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-68.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANITA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INÉRCIA PROLONGADA DO CREDOR (
SUPRESSIO
). AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO LINEAR DE AMORTIZAÇÃO. ILIQUIDEZ DO SALDO RESIDUAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000610-68.2023.8.08.0068

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: ANITA PEREIRA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INÉRCIA PROLONGADA DO CREDOR (
SUPRESSIO
). AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO LINEAR DE AMORTIZAÇÃO. ILIQUIDEZ DO SALDO RESIDUAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito residual relativo a cartão de crédito consignado e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. A pretensão recursal busca afastar a condenação sob as teses de complexidade da causa por necessidade de perícia e de regularidade da evolução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a apuração de saldo devedor residual em cartão de crédito consignado exige prova pericial complexa capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais;

(ii) se a inércia do banco por quase três anos sem emitir faturas ou demonstrativos claros à consumidora idosa enseja a extinção da cobrança pelos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
; e

(iii) se faturas genéricas suprem o ônus probatório da liquidez da dívida remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de complexidade da matéria deve ser rejeitada, porquanto o litígio gravita em torno da liquidez contábil do débito restritivo e da conduta pós-contratual do credor, mostrando-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

4. À luz da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil), a inércia do credor por período prolongado (de junho de 2020 a março de 2023) sem o envio de faturas claras ou informativos de saldo residual à consumidora hipervulnerável gera a legítima expectativa de extinção do pacto, operando-se a legítima eficácia da
supressio
.

5. Incumbe à instituição financeira o ônus de apresentar demonstrativo analítico e linear que discrimine a exata destinação dos descontos mensais em face dos saques complementares efetuados (Art. 373, II, do CPC). A juntada de faturas genéricas atesta a desorganização documental do banco e torna a obrigação ilíquida.

6. A inscrição restritiva de crédito fulcrada em saldo devedor manifestamente ilíquido e inexigível configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral, o qual opera-se
in re ipsa
. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 cumpre as funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Tese de julgamento: "A cobrança de saldo residual em cartão de crédito consignado exige a apresentação de demonstrativo analítico e linear de amortização das parcelas e saques efetuados, sob pena de iliquidez e ilegalidade de posterior inscrição em cadastros restritivos."

Legislação relevante citada: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII, e art. 14; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, II; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297.

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência das hipóteses excepcionais previstas no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

1. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA

Suscita a instituição financeira recorrente a necessidade de realização de perícia técnica especializada (grafotécnica) para averiguar a regularidade das assinaturas apostas no instrumento contratual, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

A preliminar deve ser rejeitada. O objeto primordial do litígio não reside na falsidade formal ou material do momento da contratação original, mas sim na exigibilidade, certeza e liquidez do débito residual que amparou o apontamento desabonador levado a efeito em março de 2023. Sendo a instrução documental constante dos autos plenamente suficiente para o exame da regularidade contábil da evolução da dívida, o julgamento antecipado é poder-dever do magistrado. Preliminar rejeitada.

2. DO MÉRITO

Adentrando ao cerne meritório, colhe-se dos autos que a recorrida, consumidora idosa e hipervulnerável, sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário (NB: 1454668846) sob as rubricas de Reserva de Margem Consignável (RMC) e empréstimos correspondentes de forma contínua entre abril de 2016 e junho de 2020.

Não obstante a cessação das retenções em folha em junho de 2020, o banco réu procedeu à inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em 12/03/2023, no valor de R$ 1.453,54, apontando como data de vencimento inadimplida o dia 10/08/2020.

Para tentar legitimar o refaturamento e a inscrição tardia, o recorrente invoca a tese de saldo residual não coberto pela margem consignável, decorrente de saques complementares realizados via TED. Contudo, a conduta da instituição financeira encontra óbices intransponíveis na ordem jurídica vigente, conforme delineia-se a seguir:

2.1. Da Abusividade por
Supressio e Venire Contra Factum Proprium

A ordem jurídica rege-se pelo princípio basilar da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil), o qual resguarda a legítima expectativa e a confiança nas relações contratuais. No caso vertente, o banco recorrente permaneceu em absoluta e injustificada inércia por quase 3 anos — de junho de 2020 (data do último desconto) a março de 2023 (data da restrição) — sem comprovar o envio de faturas claras, notificações de inadimplência ou demonstrativos transparentes de evolução de dívida à idosa.

Essa omissão prolongada incutiu na consumidora a legítima convicção de que o pacto encontrava-se definitivamente extinto e quitado com o encerramento dos descontos previdenciários. A repentina inscrição restritiva promovida anos depois, despida de prévia e detalhada memória de cálculo enviada ao domicílio da autora, caracteriza comportamento contraditório violador do
venire

contra factum proprium,
bem como a perda do direito de exigir encargos acessórios pela figura da
supressio
.

2.2. Da Falha no Ônus Probatório e da Iliquidez do Saldo Devedor

No tocante ao enfrentamento do ônus probatório (Art. 373, II, do CPC), constata-se que a instituição financeira limitou-se a colacionar aos autos telas sistêmicas unilaterais e faturas genéricas. O recorrente não se desincumbiu do dever de apresentar um demonstrativo contábil analítico, linear e auditável de amortização.

Inexistindo nos autos planilha matemática precisa demonstrando qual fração exata de cada desconto mensal (período de 2016 a 2020) foi imputada para abater especificamente cada um dos saques efetuados, a cobrança do suposto saldo residual carece inteiramente de liquidez e certeza. A desorganização documental e a ausência de transparência da instituição bancária não podem ser transferidas em desfavor da consumidora.

Portanto, demonstrada a iliquidez do débito e a manifesta ofensa aos deveres anexos de informação e transparência, a manutenção da declaração de inexistência da dívida é medida que se impõe.

O dano moral decorrente de inserção indevida em cadastros de inadimplentes opera-se
in re ipsa.
No que tange ao quantum indenizatório, o arbitramento monocrático no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, proporcional e em perfeita consonância com os parâmetros desta Turma Recursal, cumprindo com rigor as funções compensatória e pedagógica da medida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e blindados fundamentos.

Condeno o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com esteio no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a mais respeitosa
vênia
ao brilhante voto condutor proferido pelo ilustre Relator, inauguro divergência pontual de ordem estritamente processual, determinando a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), restando prejudicada, por ora, a análise das demais questões de mérito.

A presente lide gravita em torno da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e de eventuais ilegalidades e abusividades decorrentes de sua execução e evolução do saldo residual.

Ocorre que a controvérsia jurídica em questão — que discute a legalidade, os deveres de informação e a configuração de abusividade na contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) — foi formalmente afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

De fato, nos autos do Recurso Especial nº 2.224.599/PE, sob a relatoria do eminente Ministro Relator, em decisão publicada em 13/03/2026, foi cadastrado o Tema Repetitivo nº 1.414/STJ.

Nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, a decisão de afetação proferida pelo relator no tribunal superior que determina a suspensão nacional possui caráter cogente e vinculante para todos os órgãos jurisdicionais do país, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e de suas respectivas Turmas Recursais.

A continuidade do julgamento do presente recurso inominado, neste momento processual, desafia diretamente a determinação emanada da Corte Superior de Uniformização Infraconstitucional, além de violar os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência processual, que constituem a própria razão de ser do microssistema de julgamento de casos repetitivos.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
ABRIR DIVERGÊNCIA
para
DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO E SOBRESTAMENTO DESTE PROCESSO
até o julgamento definitivo do
Tema 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.224.599/PE)
.

É como voto.

ADRIANO CORREA DE MELLO